Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Crime de Estelionato é crime formal que se consuma com a obtenção de vantagem econômica ilícita e ocorrência de prejuízo alheio, em que o agente induz a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento (art. 171, caput, do Código Penal).
2. Revelando os elementos probatórios colacionados que a acusada pediu emprestado o celular da vítima, induzindo-a a erro em acreditar que apenas faria uma ligação, tendo, subsequentemente, se evadido no local na posse do aparelho, a conduta amolda-se ao Crime de Estelionato.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estelionato, correta a condenação imposta na origem.
5. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo a ré praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focada em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.
6. Tratando-se de acusada que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem ou dupla punição, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa).
7. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente a conduta social do agente e seus antecedentes penais, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e negativas, que obstam a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
8. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela.
9. Em conformidade à norma legal positivada e precedentes jurisprudenciais, embora a quantidade de pena aplicada admita, per si, a fixação do regime aberto, o início do cumprimento da pena corporal deverá se dar impreterivelmente no regime semiaberto se o acusado for reincidente e as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal).
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.
11. Compete ao Juízo da Execução Penal o exame quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado (Súmula 26 TJDFT).
12. Apelação criminal conhecida e não provida.